Tribunal: TJDFT
Processo: 0740144-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740144-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IULLY RODRIGUES DE MEIRELIS COSTA AGRAVADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré IULLY RODRIGUES DE MEIRELIS COSTA, contra decisão de Id 246397351 (origem), proferida nos autos da ação de Busca e Apreensão n° 0724836-44.2025.8.07.0003, proposta por ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, que concedeu liminar em favor da parte autora para proceder a busca e apreensão do veículo objeto dos autos, a qual restou cumprida. Em suas razões recursais (Id 76402418), a recorrente pugna, inicialmente, pela concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o referido pleito ainda não foi analisado na origem Defende que “a liminar concedida na origem deve ser revogada, o processo extinto sem resolução do mérito e o veículo devolvido imediatamente, haja vista a existência de falha na comprovação da mora no presente caso.” Afirma que a notificação não foi enviada pelo agravado, mas sim pelo banco cedente há mais de 6 anos (30/01/2019), não servindo, portanto, para comprovar a mora, diante da divergência entre o autor da ação e o emissor da notificação, bem como ante a ausência de contemporaneidade. Assevera que em março de 2024, antes da apreensão do veículo, o agravado firmou acordo com a ré, logo, deveria ter notificado novamente a agravante. Ao final, requer: “a) Que o presente recurso de Agravo de Instrumento seja devidamente recebido e processado, concedendo-se, inicialmente, a tutela antecipada, nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, determinando a devolução do veículo ao Agravante, até a decisão deste recurso; b) Que no mérito, seja dado TOTAL PROVIMENTO ao recurso para, ao reconhecer a ausência de comprovação da mora, reformar a decisão agravada, INDEFERINDO o pedido liminar de apreensão do bem ou extinguindo o processo sem resolução do mérito; c) A concessão da gratuidade judiciária em sede recursal, dispensando a Agravante do recolhimento do preparo. d) Na hipótese do veículo já ter sido alienado, requer ainda a conversão em perdas e danos e a aplicação da multa de 50% sobre o valor atualizado do financiamento, nos termos do artigo 3o, §6o do Decreto-Lei 911/69 e) Na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito por esta C. Câmara, haja vista a existência de vícios insanáveis, a condenação da agravada ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 20% sobre o valor atualizado da causa.” Preparo não recolhido diante do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. Verifica-se que o objeto do presente recurso é idêntico ao apresentado em sede de contestação (Id 250217988, origem), a qual ainda não foi apreciada no processo de origem. Assim, diante da pendência da análise da contestação pelo juízo singular, tem-se que ainda não foi encerrada a jurisdição de primeiro grau quanto à questão, não podendo a recorrente apresentar referida contestação diretamente ao Tribunal via agravo de instrumento. Logo, o manejo extemporâneo do agravo de instrumento viola o princípio do duplo grau de jurisdição, sendo, por isso, inadmissível o presente recurso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora